Tribunal: TJES
Processo: 5005933-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005933-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR

AGRAVADO: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, bem como o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a alegação de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) a possibilidade de atingir bens de terceiro na liquidação sem a necessidade de ação pauliana, diante de indícios de fraude à execução; (iii) a existência de risco que justifique a concessão de tutela de urgência cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório foi diferido, conforme permitido pelo artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC, considerando o risco de que o prévio conhecimento da parte acerca da medida frustrasse a preservação do direito; logo, não há nulidade por ausência de contraditório ou por decisão surpresa.

4. A alienação de bens do executado durante a tramitação de demanda capaz de reduzi-lo à insolvência configura, em tese, fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, sendo desnecessária a propositura de ação pauliana para reconhecimento da fraude no âmbito do processo de execução.

5. Presentes a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela de urgência para evitar a dissipação do patrimônio do executado, especialmente diante da possibilidade de insolvência intencional, comprovada por atos suspeitos, como a integralização de imóveis e a transferência de cotas sociais após a condenação.

6. A controvérsia quanto ao valor da dívida e à liquidez dos imóveis reforça a necessidade de manutenção das medidas cautelares até a conclusão da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência cautelar, determinando a indisponibilidade de imóveis e o bloqueio de cotas sociais, é justificada quando há indícios de fraude à execução, dispensando-se a propositura de ação pauliana, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O contraditório pode ser diferido em medidas de urgência, não configurando nulidade a decisão que concede tutela cautelar sem a oitiva prévia da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 300, 301, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1412664-68.2023.8.12.0000, Campo Grande, Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, DJMS 16/04/2024; TJPR, Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000, Sarandi, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, DJPR 11/04/2024; TJPR, APL 00025055720198160072 Colorado, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 29/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Em suas razões recursais (ID 8275926),
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
argumenta: (i) nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) impossibilidade de atingir bens de terceiro na liquidação, havendo necessidade de ação pauliana; (iii) inexistência de risco apto a legitimar a concessão de tutela de urgência cautelar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão (ID 8461016) indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 8936057) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da manifestação judicial agravada (ID 41017182):

[...] Do que narra a parte exequente na petição formulada, corroborada pelos documentos anexos ao Id. 40814204, é possível vislumbrar, ao menos em análise perfunctória, indícios de que tem a parte executada realizado atos de dissipação de patrimônio, em suposta tentativa de fraudar o crédito debatido nestes autos.

A integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica, cujo sócio majoritário é o executado (99% das quotas), é o primeiro indício da alegada ocultação de patrimônio suscitada pela parte exequente, que resta demonstrada pelo registro da averbação na matrícula do imóvel, Id.40814215, e pela sexta alteração contratual da empresa Enseada Serviços LTDA-ME, Id. 40814217
.

Além disso, é minimamente suspeita a transferência exponencial do capital social para seus descendentes, apenas três anos depois de integralizado o patrimônio na empresa, mediante sétima alteração contratual, o que se agrava, ainda, pela alienação integral das cotas e retirada do executado como sócio ano de 2023, como se extrai do histórico de alterações sociais da pessoa jurídica, contido em Id. 40814217
.

Frise-se que, as integralizações de imóvel e alienação de quotas sociais se deram quando já proferida Sentença condenatória em desfavor da parte executada, hipótese que prevê o Art. 792, IV, do CPC, como possível fraude à execução
.

Ainda, como alegado,
também é possível verificar a permuta de imóvel pela parte executada no ano de 2019, conforme instrumento de permuta em Id. 40814223, e matrículas dos imóveis em Ids. 40814222 e 40814226
.

Mesmo que se constate, de fato, que o imóvel que antes pertencia ao executado, Id. 4081422, fora alienado pelo dobro do valor, apenas dois meses depois de sua compra, do que se observa das matrículas dos imóveis permutados entre o executado e terceiros, a despeito do que alega o exequente, verifica-se que o contrato de permuta foi averbado em ambas as matrículas, tendo sido transferida a propriedade do imóvel permutado para o executado e sua esposa, como se extrai da averbação R-2 da contida no Id. 40814226.

Todavia, isto,
por si só, não afasta a possível tentativa de dilapidação do patrimônio do executado, considerando que, para permuta do imóvel, teve que complementar valor o executado, à monta de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), como se observa da própria averbação na matrícula
.

Assim, demonstrada minimamente a verossimilhança das alegações da parte exequente, que suscita possível fraude à execução e demonstrado o periculum in mora, consistente na possível insolvência proposital da parte executada, entendo razoável o deferimento das medidas cautelares pugnadas na exordial.

Por todo o exposto, presentes os requisitos que autorizam a concessão das medidas cautelares, consoante Art. 300 e 301, do CPC, DEFIRO o pleito de tutela de urgência cautelar formulado, de modo a DETERMINAR:

a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, devendo a Serventia expedir Ofício ao Cartório de Registro para cumprimento da Ordem;

b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de modo que deverá ser expedido Ofício para a Junta Comercial deste Estado-JUCEES, para anotação da indisponibilidade junto ao seu sistema.

Diante da alegação de fraude à execução e considerando, ainda, a restrição das cotas da empresa, INTIME-SE a pessoa jurídica ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e seus sócios, adquirentes das cotas, Jhonny Mansk Moscon e Thomas Mansk Moscon, nos endereços informados em Id. 40814204, na forma do Art. 792, §4º, do CPC.

Registro, contudo, que a determinação de intimação dos terceiros acima elencados se faz tão somente por se tratarem dos adquirentes de bens, cuja alienação/oneração se deu em suposta fraude à execução, não se confundindo o pleito de Desconsideração da Personalidade Jurídica, já que exige o rito processual seja este formulado por via incidental própria (incidente de desconsideração da personalidade jurídica), a teor do que dispõe o Art. 133, do CPC.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, razão não assiste ao recorrente. Isso considerando que, em relação ao contraditório, este não restou afastado, mas apenas diferido, diante da possibilidade de que o prévio conhecimento da parte acerca da medida frustrasse o direito que se pretendia preservar. Outro não é o entendimento da jurisprudência:

[...]
O exercício do contraditório, quando em pauta tutela provisória, pode ser inteligivelmente diferido, até mesmo porque, não raras as ocasiões, o prévio conhecimento da parte contrária acaba por frustrar as expectativas da medida
. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1412664-68.2023.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível Tribunal de Justiça; Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci; DJMS 16/04/2024; Pág. 99)

[...]
Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sem razão. Tutela de urgência deferida em caráter liminar. Contraditório diferido. Art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC
. Preliminar não acolhida. [...] (TJPR; Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000; Sarandi; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 08/04/2024; DJPR 11/04/2024)

Da mesma forma, fica afastado o princípio da não surpresa em situações como a dos autos, nas quais estar-se-á diante de manifestação judicial que defere medida de urgência (cautelar ou antecipada), a qual, por expressa previsão legal, excepciona a incidência da referida vedação. Senão, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à tutela provisória de urgência
;

[...] Art. 294.
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.

Parágrafo único.
A tutela provisória de urgência, cautelar
ou antecipada,
pode ser concedida
em caráter antecedente ou
incidental
.

[...] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...] Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Assim, em se tratando de tutela de urgência cautelar incidental, não há que se falar em vedação à decisão surpresa. Trata-se do mesmo posicionamento adotado no seguinte julgado:

[...]
A teor do artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC, não se configura nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, quando se tratar de análise de tutela provisória de urgência, a qual pode ser deferida sem a oitiva da parte adversa - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão
[...] (TJ-MG - AI: 10000212458590000 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Outrossim, tenho por bem afastar a argumentação de que haveria necessidade de ação pauliana para atingir as transações em exame. Como bem salientou o julgador de origem, existem indícios de que a parte executada, ora recorrente, possa ter realizado atos de dissipação de patrimônio, em potencial tentativa de impedir o adimplemento da obrigação objeto da demanda.

Ao que tudo indica, após a citação, houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica, na qual o executado figurava como sócio majoritário. Existe ainda registro de transferência relevante do capital social da empresa em favor dos descendentes do executado, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dessa forma, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...] IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

A despeito da alegação recursal de que o instrumento adequado para atingir negócios jurídicos realizados pelo devedor antes de deflagrado o processo de execução seria a ação pauliana (fraude contra credores), o CPC prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução quando existe, ao tempo da alienação, demanda em desfavor do devedor que possa eventualmente reduzi-lo à insolvência. A esse respeito:

[...]
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” (REsp 799.440).
Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos
, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Acerca da tese recursal de que o total atualizado da dívida corresponde ao importe de R$2.334.260,65, ao passo que os imóveis de sua propriedade chegariam ao valor de R$8.820.000,00, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para além da dúvida que cerca a liquidez dos imóveis mencionados, é de se ressaltar que a parte agravada, ao pugnar pela medida cautelar geradora da presente impugnação, o fez com fundamento justamente no fato de que o laudo pericial contábil teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão.

Logo, existe controvérsia relevante no que diz respeito aos valores a serem adimplidos pela parte recorrente, o que reforça a inviabilidade de alterar a decisão de origem, antes de existir juízo de maior certeza acerca do
quantum
que deve ser efetivamente adimplido, bem como esclarecimento acerca das possibilidades de pagamento por parte do executado.

Nesse trilhar, destaco que, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que,
em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 14:48:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52105719072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.